Tribunal: TJSP
Processo: 1002857-81.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso subscrito por advogados que encontram-se reclusos – Determinação de regularização processual por parte da recorrente – Intimação pessoal – Inércia – Prisão dos advogados em decorrência da promoção de diversas demandas em juízo sem representar as partes – Impossibilidade de conhecimento do recurso –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso subscrito por advogados que encontram-se reclusos – Determinação de regularização processual por parte da recorrente – Intimação pessoal – Inércia – Prisão dos advogados em decorrência da promoção de diversas demandas em juízo sem representar as partes – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002857-81.2016.8.26.0344, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-81.2016.8.26.0344 - São Paulo 2/4
APELANTE: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 101.351
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Recurso
subscrito
por
advogados
que
encontram-se
reclusos

Determinação de regularização processual por parte da
recorrente Intimação pessoal Inércia Prisão dos advogados
em decorrência da promoção de diversas demandas em juízo sem
representar as partes
Impossibilidade de conhecimento do
recurso Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 70/73) interposta contra a sentença de fls. 67/68
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 481, inc. I e IV, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se a requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que o juízo é competente.
Recurso desacompanhado de preparo.
Não foram apresentadas contrarrazões (réu não citado).
É O RELATÓRIO.
Nos autos foi interposto recurso subscrito por advogados os quais,
posteriormente, acabaram reclusos em virtude de determinadas condutas que estão sendo
apuradas no respectivo processo criminal instaurado contra o mesmo.
Em virtude do acontecido, determinou-se que o recorrente regularizasse sua
representação (fls. 95), sendo ele pessoalmente intimado para tanto (fls. 104/110).
Ocorre que, apesar de intimados, os apelantes não cuidaram de sanar a
irregularidade de representação comentada.
Sendo esta a situação, não há como conhecer-se do recurso que foi subscrito
pelo advogado que, no caso, acabou preso, merecendo ficar ressaltado que, a prisão em
questão decorre de fatos em que envolvido o aludido patrono, fatos estes que apontam ter
ele promovido diversas demandas em juízo sem estar efetivamente a representar as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-81.2016.8.26.0344 - São Paulo 3/4
que, hipoteticamente, teriam constituído aquele para a tarefa.
Relevante aqui é a circunstância de, embora concedida oportunidade para
que confirmasse ter, realmente, constituído nos autos como seus advogados Angelo Luiz
Feijó Bazo, Renato Rosin Vidal, Klaus Philipp Lodoli e Gustavo Caropreso Soares de
Oliveira, aquela ficou inerte, o que leva a não ser possível conhecer-se do recurso
formulado.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
Súmula no 115: “Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.”
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR
DO AGRAVO. REGULARIZAÇÃO. ART. 932, PARÁGRAFO,
ÚNICO DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 115 DO
STJ. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão
publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se conhece do recurso subscrito por advogado cujos
poderes de representação não foram demonstrados, se o
recorrente, intimado para sanar a irregularidade, não o faz.
Incidência da Súmula no 115 do STJ.
3. A decretação da nulidade processual depende da demonstração
do efetivo prejuízo. Aplicação do brocardo jurídico pas de nullité
sans grief.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-81.2016.8.26.0344 - São Paulo 4/4
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp no 1.168.651-
MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 28.08.2018.)
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator